Tribunal: TJPA
Processo: 0003096-61.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003096-61.2011.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIANO LUZ SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. ADI 6.321/PA. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE A QUEM NÃO ESTAVA RECEBENDO A VANTAGEM. REFORMA EX OFFICIO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível e remessa necessária interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso para ajustar os consectários legais de condenação relativa ao pagamento de adicional de interiorização a militar estadual. No curso do julgamento, sobreveio o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, ensejando o reexame da própria pretensão deduzida na ação e a reforma ex officio da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, após o julgamento da ADI 6.321/PA, subsiste o direito ao adicional de interiorização pleiteado com fundamento no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal alcança militar que não chegou a receber a vantagem por decisão judicial ou administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, ao reconhecer que norma sobre regime jurídico e remuneração de militares estaduais depende de iniciativa reservada do Governador, em observância ao princípio da simetria.

4. A decisão proferida na ADI 6.321/PA possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, o que impõe a adequação do julgamento ao entendimento firmado pelo STF.

5. A modulação dos efeitos da ADI 6.321/PA preserva, com eficácia ex nunc, apenas as situações em que o adicional já vinha sendo pago por decisão administrativa ou judicial até a data do julgamento, sem assegurar a continuidade do pagamento da vantagem fundada em norma declarada inconstitucional.

6. Em relações jurídicas continuadas, a autoridade da coisa julgada subsiste enquanto permanecem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que a sustentam, de modo que a superveniente declaração de inconstitucionalidade afasta o suporte normativo da prestação e impede sua continuidade.

7. O agravado não se enquadra na ressalva fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porque a sentença não produziu eficácia em seu favor diante da interposição de apelação pelo Estado e do sobrestamento do feito, não tendo havido pagamento do adicional de interiorização.

8. A perda do suporte normativo da pretensão principal prejudica a controvérsia recursal acerca dos índices de correção monetária e juros de mora, pois inexiste verba devida a ser atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e sentença reformada ex officio, com julgamento de improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, proferida na ADI 6.321/PA, afasta o direito ao adicional de interiorização fundado nesses diplomas. 2. A modulação de efeitos com eficácia ex nunc na ADI 6.321/PA resguarda apenas os valores percebidos e as situações de quem já recebia a vantagem por decisão administrativa ou judicial até a data do julgamento. 3. Militar que não chegou a perceber o adicional de interiorização não se beneficia da modulação de efeitos e não tem direito à implantação da verba. 4. A superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma de regência autoriza a reforma ex officio da sentença para julgar improcedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Pará, art. 48, IV; Lei Estadual nº 5.652/1991, art. 1º; CF/1988, art. 61, § 1º, II, f; Lei nº 9.868/1999, arts. 27 e 28, parágrafo único; CPC, art. 218, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, trânsito em julgado em 20.02.2021; STF, ADI 4.648, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.09.2019; STF, ADI 4.944, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.09.2019; STF, Reclamação 50.263/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida em novembro de 2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
REFORMAR
EX OFFICIO
A SENTENÇA, ANTE O JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003096-61.2011.8.14.0005

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIANO LUZ SOUSA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA
(ID n. 7342358), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da r. decisão monocrática (ID n. 7342357) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença, devendo cada parte suportar as despesas com seus respectivos patronos, em face da sucumbência recíproca, assim como que seja inserida a aplicação de juros moratórios com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação da Fazenda Pública (9/8/2011) e a incidência da correção monetária com base no IPCA, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, e pelo INPC em relação ao período anterior, sendo marco inicial da sua contagem a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo como agravado
MARIANO LUZ SOUSA DOS SANTOS
.

Aduz, em suma, que a decisão monocrática desrespeitou o que fora decidido nas ADIN's n°'s 4357 e 4425, eis que o STF, no julgamento das ADIN's n's 4357 e 4425, estabeleceu que o IPCA-e incide, exclusivamente, nos créditos oriundos de precatórios. Logo, não há fundamento para que a atualização monetária siga o IPCA.

Por fim, requer provimento do recurso, nos termos das razões.

Ausentes as contrarrazões.

A Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, em razão do incidente de inconstitucionalidade sobre o objeto da demanda, determinou o sobrestamento do feito até decisão definitiva do incidente de inconstitucionalidade na Apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051, no que tange ao pagamento de adicional de interiorização (ID n. 7342364).

Ato contínuo, a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, proferiu despacho nos seguintes termos:
“Considerando o julgamento da ADI 6321, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n.º 5.652/91, bem como conferiu eficácia ex nunc a sua decisão, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC”
. (ID n. 7515735

A defesa do agravado tomou ciência do dessobrestamento (ID n. 7716096).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento
ex officio

da prejudicial de inconstitucionalidade, considerando o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, que seja reformada a sentença julgando improcedente o pedido inicial, restando prejudicado o recurso, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (ID n. 8588158)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em que pese o agravante tenha trazido neste recurso como tese principal, a não admissão da utilização do IPCA para fins de atualização monetária dos valores devidos a título de pagamento de adicional de interiorização, sob pena de infringir o disposto no art. 1ºF, da Lei 9.494/97.

Tem-se que de forma superveniente foi julgada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321, do Estado do Pará, pelo Supremo Tribunal Federal, solucionando a controvérsia sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade do pagamento de adicional de interiorização tal como previa o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e a Lei nº 5.652/1991 do Pará.

Ora, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do apelado/agravado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado/agravado, e, consequentemente, não se aplica ao caso sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
REFORMO
EX OFFICIO

a sentença, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pela autora, ora agravada.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado/agravado.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R
elator

Belém, 11/05/2026